Tribunal: TJDFT
Processo: 0702746-91.2020.8.07.0011
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0702746-91.2020.8.07.0011 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JORGE LABERTO DA LUZ SOARES, BANCO BMG SA RECORRIDO: BANCO BMG SA, JORGE LABERTO DA LUZ SOARES DESPACHO Considerando que as petições informando sobre acordo entre as partes não possuem assinatura da parte autora, intime-se o autor para manifestar anuência ou não quanto à homologação do acordo juntado, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 13 de abril de 2021.